Tribunal: STF
Processo: RE 714069
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. 4. Adicional de insalubridade. 5. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local (Lei 6.107 do Estado do Maranhão) e no conjunto fático-probatório, consignou que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade. 6. Incidência das súmulas 279 e 280. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.